Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 340, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLENO CONHECIMENTO DE QUE ESTAVA NA POSSE DO VEÍCULO CUJO FURTO FOI COMUNICADO À POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de comunicação falsa de crime (art. 340, caput, do CP) à pena de 1 mês de detenção, que, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pode ser substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da VEPEMA. Requer a absolvição, alegando que o fato praticado não chegou a prejudicar terceiros, e que as diligências realizadas pelos policiais constituem praxe do cotidiano policial. Justifica a ação como um meio de se eximir do confronto com os genitores, por ter provocado avarias no veículo da família. Sustenta que não agiu com dolo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Sem razão o apelante, porquanto a comunicação falsa de crime ou contravenção tipificada no art. 340 do Código Penal consiste em provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Tutela o regular funcionamento da Administração Pública, atingido pela movimentação desnecessária dos órgãos de persecução penal.
4. No caso, restou comprovado que o apelante registrou na 6a DP, em 27/12/2018, a ocorrência policial n° 12.171/2018-2, noticiando o furto do veículo VW/GOLF, cor branca, placa JEZ 1581/DF, o qual se encontrava em um terreno baldio nas proximidades do condomínio em que reside - Parque Clube 1. Fato que, após o registro da ocorrência e início das investigações, foi comprovado inexistir, pois o apelante utilizou esse artifício com vistas a receber o pagamento pela venda do referido bem.
5. Deste modo, o apelante tinha pleno conhecimento de que o automóvel não havia sido subtraído na ocasião, e ainda assim acionou a autoridade policial comunicando ocorrência de furto, o que constitui evidente comunicação falsa de crime.
6. A justificativa apresentada pelo apelante no sentido de que fez a ocorrência de furto do veículo por recair sobre si tantos prejuízos e por ser leigo, tomou uma decisão incorreta a fim de reaver os valores que lhe foram prometidos por terceiro que agia de má fé, não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos em juízo, afigurando-se nítida tentativa de furtar-se à responsabilização por seu ato. Também não prospera a alegação de ausência de dolo do agente, conquanto a simples consciência da falsidade da notícia criminis, já carrega uma intenção malvada, que é imanente à própria conduta, sem contar que prevalece em nosso Direito a orientação de não relevância quanto aos fins e motivos de agir.
7. Demonstrada a prática da conduta tipificada no art. 340 do Código Penal e comprovada a materialidade e autoria, é imperiosa manutenção da condenação do apelante.
8.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.